Tribunal: STF
Processo: AI 444367
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. O Tribunal a quo, para enquadrar a autora na condição de
contribuinte da Cofins, interpretou o art. 2º da LC 70/91 com apoio
na legislação que regulamenta a incorporação imobiliária.
2. A
análise da alegada ofensa à Constituição Federal, portanto, depende
do reexame de normas infraconstitucionais, hipótese inviável em sede
 extraordinária.
3. Agravo regimental improvido.